Tribunal: TJDFT
Processo: 0731838-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam atingir a decisão judicial.
3. Em síntese, o embargante alega que o Acórdão foi omisso ao não esclarecer se restou evidenciado nos autos que, no ato da internação do Sr. Edson Pereira de Moraes, o Sr. Edson Ramos Pereira de Moraes, seu filho, informou à direção do Hospital requerido que era curador do seu genitor, bem como que toda e qualquer informação acerca do estado de saúde do Sr. Edson Pereira de Moraes teria sido repassada a ele, não se obrigando a repassar as informações a autora da ação, também filha do paciente, não havendo falha na prestação do serviço, o que obstaria a condenação por danos morais.
4. Outrossim, requer que o valor da condenação por danos morais seja minorado.
5. Sem razão. Perceptível o inconformismo do embargante em relação ao mérito, não sendo demonstradas qualquer omissão do Acórdão.
6. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços por ele ofertados. No caso em exame, a falta de informação completa sobre o estado de saúde do pai da autora, pessoa idosa, que, inclusive veio a falecer, ensejou abalo moral e angústia suficiente a configurar dano moral indenizável, conforme destacado na sentença.
7. Vale rememorar que a fixação do dano moral perpassa por um critério subjetivo, e o valor estipulado não refoge da equidade.
8. Em verdade, a embargante externa seu inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo o reexame da matéria já apreciada. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos.
9. Não se verifica intuito protelatório na apresentação destes embargos, de modo que resta afastada a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.